Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESPROVIMENTO.

Impróprios os embargos de declaração, quando, sob alegação de prequestionamento, pretende-se novo julgamento sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Embargos de declaração desprovidos.